Tribunal: TJDFT
Processo: 0710545-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REGIMES DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. GENITORES APTOS AO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA FILHA MENOR. AMPLIAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PATERNA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A guarda compartilhada é prioritária e não está adstrita necessariamente à existência de consenso entre os genitores, consoante a inteligência do artigo 1.584, caput e § 2o, do Código Civil.
II. Estando pai e mãe aptos ao exercício do poder familiar e imbuídos do propósito de propiciar à filha menor as melhores alternativas de criação e desenvolvimento, a discordância quanto ao modelo de guarda torna imperativa a opção pelo regime compartilhado.
III. Se as provas dos autos, com destaque para o estudo psicossocial, revelam que a guarda compartilhada atende melhor aos interesses prioritários da filha comum, não há fundamento para a atribuição da guarda unilateral a algum dos genitores.
IV. O regime de convivência é inerente ao poder familiar e deve ser disposto de maneira a privilegiar a manutenção e o estreitamento dos laços de afeto e de confiança entre pai e filhos, consoante a inteligência do artigo 227, caput, da Constituição Federal, e dos artigos 1.589 e 1.632 do Código Civil.
V. Apelação desprovida.